Tribunal: CARF
Processo: 13884.901699/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.901699/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.253 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
MEXICHEM BIDIM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
RETIFICAÇÃO DE DCTF.
A retificação a menor de uma DCTF já quitada não tem o condão de tornar
indevido o valor total recolhido, mas tão somente a diferença.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se o direito ao
ressarcimento de créditos tributários e o ônus da prova em tais procedimentos.
Especificamente, versa o processo sobre alegação da Recorrente de que a
retificação de parte da DCTF teria o condão de tornar todo o valor passível de utilização para
outra DCTF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.901699/2012-12
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.253 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.901699/2012-12

Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
O Trata-se de processo de DCOMP Eletrônico por pagamento a maior ou indevido de
PIS, tendo o contribuinte enviado à Receita Federal a Declaração de Compensação de no
27576.68339.220509.1.3.048331 (fls. 4 a 8) 1.
De acordo com o informado na declaração de compensação, a empresa teria um crédito
inicial original de R$ 17.756,65, o qual corrigido chegaria a R$ 19.379,61, tendo
compensado débitos no montante de R$ 14.885,47 (utilizando R$ 13.638,88 do crédito
original).
Às fls. 9 a 12, consta a DCOMP no 02952.04842.050809.1.7.042645, a qual estaria
utilizando o saldo restante do crédito aqui requerido (R$ 4.117,78 do crédito original).
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório não homologando a DCOMP aqui em
discussão sob a alegação de que o valor já teria sido utilizado integralmente para quitar
débitos do contribuinte, não restando saldo de crédito disponível. O DARF recolhido de
R$ 17.756,65 teria sido utilizado para quitação de débito referente ao Código de Receita
6912, relativo ao período de apuração de 31/07/2008 (fl. 13).
Foi então dada a ciência do Despacho Decisório em 16/04/2012 (fls. 16 a 18), sendo que
o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 17/05/2012 (fls. 19 a 27).
Em tal manifestação a empresa em síntese alega:
QUE teria recolhido um DARF de R$ 17.756,65 para o Código de Receita 6912,
período de apuração 07/2008, sendo que o débito real seria de R$ 16.129,28, conforme
DCTF retificadora transmitida em julho de 2010.
QUE utilizou a totalidade do pagamento no referido DARF para compensar com
tributos de outras naturezas.
QUE a compensação é legítima, pois o PIS relativo ao mês de 07/2008 foi incluído no
parcelamento da Lei no 11.941/2009, perante a Delegacia da Receita Federal na data
de 29/07/2011, tornando o pagamento de R$ 17.756,65 indevido.
QUE o Despacho Decisório é nulo devido à falta de fundamentação das razões da glosa
do seu crédito. Afirma que não foram apresentados os motivos que levaram à conclusão
de que não teria direito a esses valores.
QUE o Despacho Decisório é nulo pela falta de esgotamento da matéria tributável, ou
seja, tal decisão administrativa não reuniria os requisitos mínimos de validade
determinados pelo art. 142, do CTN. Não são informados quais os débitos e em que
montante teriam sido utilizados a impedir a sua compensação.
QUE tem direito ao crédito e à regularidade de sua compensação, pois não houve vício
de procedimento quanto à utilização do indébito tributário.
QUE a Instrução Normativa SRFB no 900/2008 dá o suporte legal para a incidência de
correção na valoração dos seus créditos.
Junta a sua contestação um Pedido de Revisão de Consolidação para inclusão de débitos
na “Modalidade de Demais Débitos” não parcelados anteriormente, visto que teria
identificado que o PIS do período de apuração de julho de 2008 não estaria integrando o
parcelamento já requerido (fls. 93 a 96).
POR FIM, conclui que tudo o quanto alegou se encontraria regularmente comprovado
nos documentos acostados a sua defesa, não havendo que se cogitar de qualquer
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.253 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.901699/2012-12

irregularidade oponível às compensações realizadas, merecendo, pois, total reforma o
Despacho Decisório. Diz, ainda, que houve, de fato, o pagamento indevido, e que o
manifestante procedeu às retificações das obrigações.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
PARCELAMENTO.
Não constando o alegado débito em parcelamento junto à Receita Federal, não há
como o contribuinte se aproveitar do DARF recolhido para determinado período
de apuração na utilização de quitação de outros débitos tributários.
PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO.
Tendo o contribuinte já se utilizado integralmente do pagamento realizado a
maior, não se tem como reconhecer o saldo de crédito pretendido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado
razão pela qual é de ser conhecido.
2.
Mérito.
Não havendo preliminares é de se passar à análise do mérito do Recurso
Voluntário, não antes sem apontar alguns outros elementos importantes do processo.
a) O Despacho Decisório decorrente da apreciação de livros contábeis
encontra-se às e-fls. 13 do processo.
b) A Manifestação de Inconformidade encontra-se às e-fls. 19 e seguintes do
processo.
c) O Acórdão guerreado encontra-se às e-fls. 186 e seguintes do processo.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.253 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.901699/2012-12

d) O Recurso Voluntário encontra-se acostado às e-fls. 195 e seguintes do
processo.
Em sua Manifestação de Inconformidade a Recorrente afirma que o valor o PIS
devido e recolhido em julho de 2008 foi incluindo em parcelamento, portanto tornou-se
indevido.
Todavia, a DRJ entendeu que
Primeiramente, em pesquisa sobre a DCTF enviada pelo interessado correspondente ao
período de apuração de julho de 2008, encontramos 4 (quatro) transmissões de
declarações – 03/09/2008, 18/11/2009, 30/06/2010 e 30/07/2010 (tela juntada aos
autos).
A última transmitida, 30/07/2010, apresentada ainda sobre a égide da espontaneidade,
apresenta um débito de PIS para julho de 2008 no montante de R$ 16.129,28 (tela
juntada aos autos), o que coincide com o extrato dessa declaração apresentada em anexo
à contestação na fl. 119 dos autos.
Tendo ocorrido um recolhimento de DARF para o período de apuração de julho de 2008
na importância de R$ 17.756,65, e sendo o valor devido declarado de R$ 16.129,28,
teria direito o contribuinte a um crédito correspondente a diferença entre o recolhido e o
declarado, ou seja, R$ 1.627,37.
No entanto, não é essa diferença de R$ 1.627,37 que o contribuinte está pleiteando em
sua declaração de compensação, assim como não é o valor defendido como crédito em
sua manifestação de conformidade.
Argumenta o contribuinte que teria direito ao crédito integral do DARF recolhido de R$
17.756,65, visto que teria utilizado todo esse valor para compensar outros débitos em
duas declarações de compensação transmitidas – a aqui em litígio, assim como a
DCOMP no 02952.04842.050809.1.7.042645.
A justificativa dada pelo contribuinte para agir de tal forma é que teria incluído o débito
de PIS (Código 6912) no parcelamento correspondente à Lei no 11.941/09, o que
resultou, em seu entender, no direito de poder utilizar integralmente o valor do DARF
para quitar outros débitos:
“... Ocorre que a compensação é legítima, pois o valor devido a título de PIS
apurado no mês de julho de 2008 foi incluído no Parcelamento da Lei
11.941/2009 ...” (fl. 20) (gn)
Diz ter incluído o PA no parcelamento, mas anexa apenas um “Pedido de Revisão de
Consolidação”, ou seja, não apresenta nenhum comprovante de que tal débito se
encontrasse realmente parcelado.
Para resolver essa dúvida sobre estar ou não parcelado esse período de apuração,
solicitamos extrato dos correspondentes débitos parcelados pela MEXICHEM de acordo
com a Lei no 11.941/2009, e constatamos que não se encontra entre esses o PIS do
mês de julho de 2008 (tela juntada aos autos).
Dessa forma, não tem razão o contribuinte em querer utilizar o DARF que ele próprio
informou como sendo correspondente ao período de apuração de julho de 2008 para
quitar outros débitos.
O valor do direito creditório a que faz jus o contribuinte é sim a diferença entre o que
recolheu e o que era devido, o que já demonstramos ser o valor de R$ 1.627,37.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-009.253 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.901699/2012-12

No entanto, tal saldo de direito creditório já foi utilizado pelo contribuinte na
DCOMP no 02952.04842.050809.1.7.042645, de acordo com o Despacho Decisório da
DRF jurisdicionante constante nos autos do processo no 13884.901740/201251.
Aliás, essa utilização se encontra referendada também por consulta feita no Sistema
Documentos de Arrecadação, onde se identifica que esse saldo creditório de R$
1.627,37 está alocado para a DCOMP no 02952.04842.050809.1.7.042645 (tela juntada
aos autos).
Por fim, sobre o tópico da contestação sobre a valoração do seu crédito, a mesma
ocorrerá apenas quando houver saldo creditório reconhecido.
Já a Recorrente afirma que originalmente declarou o valor de R$ 17.756,65 (PIS
referente à competência de julho de 2008), recolhendo este valor aos cofre públicos “... já que
houve o equivocado recolhimento do valor de R$ 17.756,65.” (e-fls. 208)
Em seguida, sustenta que constatou que o valor era indevido e o retificou para R$
16.129,28, gerando um crédito de R$ 1.627,37. Desta forma, pretendeu utilizar o valor
originalmente dedicado ao pagamento de outra dívida (COFINS de 2009) em período não
abrangido pelo programa de parcelamento, que abrangia dívidas até novembro de 2008.
A Recorrente entende que a retificação teve o condão de anular toda a dívida,
tornando-a “em aberto”, e o valor total tornou-se “parcelável”. Afirma ainda que incluiu este
valor no “Refis da Crise” na oportunidade gerada entre os dias 06 e 29 de julho de 2011,
exatamente no dia 29, no campo “... dívidas não parceladas anteriormente”
Todavia este não foi o entendimento da DRJ, que admitiu que o valor devido em
relação à competência foi recolhido, quitado e que a Recorrente tem o direito de utilizar-se tão
somente da diferença entre o valor recolhido e o devido após a retificação.
Sinteticamente, em 2011 a Recorrente pretendeu deslocar um recolhimento
situado no período de abrangência do benefício fiscal (2008) para um momento posterior à sua
abrangência (2009) gerando um débito parcelável.
Tal pretensão não encontra respaldo jurídico, eis que a retificação da DCTF para
valor menor não possui o condão de anular o recolhimento do tributo no valor total, mas sim de,
mediante uma verificação de liquidez e certeza do crédito, eventualmente considerar indevido o
pagamento a maior (diferença entre o valor constante na declaração original e da retificadora).
No caso o contribuinte declarou um débito e recolheu o valor. Posteriormente
afirmou que apontou um erro e retificou a declaração, ou seja, declarou que a dívida era menor.
A consequência desta segunda declaração jamais poderá ser a desconsideração total da primeira,
mas tão somente da diferença entre ambas.
Por este motivo, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-009.253 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.901699/2012-12

Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital